Tribunal: TJSP
Processo: 1016310-75.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-333, NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, EM BENEFÍCIO DOS AUTORES, RESIDENTES NA ZONA RURAL - CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, PRECEDIDO

Ementa:
ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-333, NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, EM BENEFÍCIO DOS AUTORES, RESIDENTES NA ZONA RURAL - CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA (ART. 2o, III, Lei 8.987/95)- LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA, NÃO SE COGITANDO DE POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AGÊNCIA REGULADORA ARTESP- PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE EM QUE, COMO BEM OBSERVADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM QUE PESE VERSAR A "CAUSA PETENDI" SOBRE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO HÁBIL A DESAFIAR AÇÃO COLETIVA (ART. 81, LEI FEDERAL No 8.078/90), NÃO PODEM OS AUTORES FICAR À ESPERA DE PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA BUSCAR A SALVAGUARDA DOS RESPECTIVOS DIREITOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA, PREVISTO NO ART. 5o XXXV, SEM EMBARGO DE QUE A CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ARTESP, PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA FEDERAL, É DIVERSA DA PRESENTEMENTE DEDUZIDA – PRELIMINARES AFASTADAS.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO PARA OS AUTORES, USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA E RESIDENTES NA ZONA RURAL AO ARGUMENTO DE QUE FICARIAM SEGREGADOS DOS DEMAIS MUNÍCIPES PORQUANTO INEXISTENTE ROTA ALTERNATIVA NO TRECHO EM QUE ERIGIDA A PRAÇA DE PEDÁGIO – COBRANÇA COM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE SERVICO, CONSOANTE SÚMULA 545 DO STF- EXIGÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA QUE, ADEMAIS, EXIGE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016310-75.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ENTREVIAS
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., são apelados HELIO RICARDO
KAWAMOTO e LÚCIA REGINA KAWAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto da
Relatora dando provimento ao recurso, para acolhimento das preliminares, divergiu
parcialmente o 2o Juiz. Por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso para
afastar as preliminares e julgar a ação improcedente. Acórdão com o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERRAZ DE
ARRUDA, vencedor, ISABEL COGAN, vencida, FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1016310-75.2018.8.26.0344
Comarca:
Marília Foro de Marília/ Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Apelante:
Entrevias Concessionária de Rodovias S/A
Apelados:
Hélio Ricardo Kawamoto
Lúcia Regina Kawamoto
VOTO No 39.804
ADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA
DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-333, NO
MUNICÍPIO DE MARÍLIA, EM BENEFÍCIO DOS
AUTORES,
RESIDENTES
NA
ZONA
RURAL
-
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
EXPLORAÇÃO
DO
SISTEMA
RODOVIÁRIO
INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA,
PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA (ART. 2o, III, Lei
8.987/95)- LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
EXCLUSIVA
DA
CONCESSIONÁRIA,
NÃO
SE
COGITANDO DE POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AGÊNCIA
REGULADORA ARTESP- PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD
CAUSAM” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

HIPÓTESE EM QUE, COMO BEM OBSERVADO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM QUE PESE
VERSAR A “CAUSA PETENDI” SOBRE INTERESSE
DIFUSO E COLETIVO HÁBIL A DESAFIAR AÇÃO
COLETIVA (ART. 81, LEI FEDERAL No 8.078/90), NÃO
PODEM
OS
AUTORES
FICAR
À
ESPERA
DE
PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
BUSCAR A SALVAGUARDA DOS RESPECTIVOS
DIREITOS

PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DE
ACESSO
À
JUSTIÇA,
PREVISTO NO ART. 5o XXXV, SEM EMBARGO DE
QUE A CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA NA AÇÃO CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL CONTRA A ARTESP, PERANTE A JUSTIÇA
ESPECIALIZADA
FEDERAL,

É
DIVERSA
DA
PRESENTEMENTE DEDUZIDA
PRELIMINARES
AFASTADAS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CAUSA DE PEDIR
FUNDADA NA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO
PARA OS AUTORES, USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA E RESIDENTES NA ZONA RURAL AO
ARGUMENTO DE QUE FICARIAM SEGREGADOS
DOS
DEMAIS
MUNÍCIPES
PORQUANTO
INEXISTENTE ROTA ALTERNATIVA NO TRECHO
EM QUE ERIGIDA A PRAÇA DE PEDÁGIO

COBRANÇA COM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE SERVICO,
CONSOANTE SÚMULA 545 DO STF- EXIGÊNCIA DE
ROTA
ALTERNATIVA
QUE,
ADEMAIS,
EXIGE
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI, INEXISTENTE NO
CASO CONCRETO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REFORMADA AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ESTE FIM.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por Hélio
Ricardo Kawamoto e Lúcia Regina Kawamoto contra Entrevias Concessionária
de Rodovias S/A julgada procedente (págs. 1.025/1.033).
Consoante o MM. Juiz, não se afigura razoável que o direito dos
autores não seja tutelado pelo Poder Judiciário e que fiquem no aguardo de
ajuizamento de ação civil pública. Além disso, é possível a comprovação de
domicílio no Município de Marília em fase de cumprimento de sentença, sem
prejuízo de que os documentos de págs. 26/42 evidenciam a plausibilidade do
direito alegado, no sentido de que o coautor necessita se deslocar da área rural
para o centro do Município, passando pela praça de pedágio referida na petição
inicial. Não se cogita, ademais, de litisconsórcio passivo necessário com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, vez que a concessionária ré é quem efetivamente cobra dos autores a
tarifa de pedágio presentemente discutida. No mérito, a recente instalação e
operação da praça de pedágio vem afirmada pela própria requerida na ação de
interdito proibitório Processo no 1015315-62.2018.8.26.0344, sem prejuízo de
existência de matéria jornalística em que é possível constatar, de forma clara, que
usuários da rodovia SP-333 ingressavam na contramão de direção para acessar
rota alternativa com vistas a se esquivar da tarifação operada na praça de
pedágio. Tal situação de risco, como admitido pela concessionária naquela
petição inicial em que se pretendia a proibição de fechamento da rodovia por
manifestantes e moradores das adjacências inconformados com a tarifação para
se deslocarem ao centro do Município de Marília- fez com que a Entrevias
fechasse o acesso à rota alternativa, fazendo com que os usuários incluídos os
autores sejam forçados a passar pela praça de pedágio no Km 315. Como se
não bastasse, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é
majoritária no sentido da procedência da demanda, ao passo que a situação ora
analisada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa, com
restrição concreta de limitação de tráfego à região que restou encravada após a
inauguração recente da praça de pedágio, circunstância que prejudicou
sobremaneira os moradores da zona rural, a saber, os habitantes dos bairros Vila
Bela I, II e III e adjacências da rodovia. Configurado o tratamento anti-isonômico
e violação ao art. 150, V, CF, de rigor seja a ação julgada procedente com a
condenação da concessionária em obrigação de fazer consubstanciada na isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tarifária dos autores na praça de pedágio questionada mediante comprovação
documental de domicílio no Município de Marília, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a ré (págs. 1.048/1.078), sustentando,
preliminarmente, a existência de litisconsórcio necessário com a ARTESP e
inadequação de via eleita (ausência de interesse processual), na medida que a
demanda diz respeito a interesse difuso e coletivo suscetível de apreciação em
sede de ação civil pública, a teor do art. 81, I, do Código de Defesa do
Consumidor. Além disso, os autores não comprovaram, como deveriam, o
alegado encravamento da respectiva residência após a construção da praça de
pedágio na SP-333, Km 315. Também aduz a requerida cerceamento de defesa:
sem prejuízo da inexistência de prova do aludido encravamento e de que também
mera declaração de residência não possui valor probante, impõe-se seja
verificada a situação de cada um dos apelados, não se cogitando, por conseguinte,
de possibilidade de julgar-se antecipadamente a lide. No mérito, em que pese a
ARTESP tenha determinado o fechamento da Estrada Municipal MAR-114
cuja notificação respectiva fora exaurida apenas aos 24/05/2019 para a finalidade
de cumprimento - não há falar em encravamento da zona rural adjacente à praça
de pedágio questionada nos autos, eis que, à evidência, há duas outras vias
alterativas gratuitas passíveis de serem utilizadas pelos autores, a par do que se
entrevê dos croquis que acompanharam a contestação. Como se não bastasse, a
decisão proferida pelo Poder Judiciário no sentido de instituir benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção tarifária constitui afronta ao princípio da separação dos poderes
estampado no art. 2o, CF, não passando despercebido, outrossim, que a
regularidade da implantação da praça de pedágio no km 315 da Rodovia SP-333
já foi objeto de análise pela Presidência do Colendo Tribunal Regional Federal da
3a. Região, nos autos do Pedido de Suspensão Liminar ajuizada pela ARTESP
contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública promovida pelo
Ministério Público Federal, concedeu tutela de urgência para suspender a
cobrança do tributo. Além disso, a licitação internacional em que sagrou-se
vencedora mostrou-se absolutamente regular, nela resultando estritamente
observado o princípio da publicidade: com efeito, foram realizadas 5 (cinco)
audiências públicas entre os meses de janeiro e fevereiro/2015 e 30 (trinta) dias
de consultas públicas promovidas no endereço eletrônico da agência reguladora
(mais precisamente, entre os meses de maio e junho/2015) que resultaram no
recebimento de inúmeras sugestões/contribuições do público interessado, sem
prejuízo de ampla divulgação do certame no Município de Marília, restando,
pois, cumpridas as determinações contidas nos arts. 3o e 39 da Lei Federal no
8.666/93 e garantindo-se aos interessados, por conseguinte, o acesso às
informações pertinentes e o direito de manifestação. Outrossim, a cobrança de
pedágio independentemente de via alternativa não implica violação ao direito de
ir e vir, a par do disposto no art. 150, V, CF, justamente porque o mesmo só pode
ser cobrado dos usuários que efetivamente utilizam a rodovia. Em contrapartida,
as hipóteses de isenção tarifária estão previstas no contrato de concessão (Anexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV, item 4.6.6.), não contemplando o pleito dos demandantes.
Tempestivo, o recursos foi contra-arrazoado (págs. 1.226/1.236).
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Hélio Ricardo Kawamoto e Lúcia Regina Kawamoto ajuizaram
ação de obrigação de fazer contra Entrevias Concessionária de Rodovias S/A
informando, de antemão, que são proprietários da Estância Nossa Senhora
Aparecida, situada na BR 153, Km 222 (Fazenda Santa Helena, lote 21,
denominada Fazenda do Estado), no Município de Marília.
Colhe-se da causa de pedir que, com a construção da praça de
pedágio dentro do perímetro urbano do Município SP 333, km 315 + 130m-, o
requerente e seus familiares estão isolados: com efeito, para terem acesso à
Marília, têm que pagar pedágio justamente porque a única rota alternativa
existente a concessionária bloqueou, isolando, dessa forma, a população rural.
Informa também o coautor Ricardo que faz tratamento em
Marília, necessitando comparecer diariamente na Santa Casa de Misericórdia
para tratamento de doença renal crônica (DRC) em fase V (dialítica), hipertensão,
obesidade, diabetes e também pé diabético infectado (úlcera crônica), para o qual
foram prescritas 60 (sessenta) sessões diárias de oxigenoterapia hiperbárica, sem
prejuízo de sessões semanais de hemodiálise (3 vezes por semana, 4 horas).
Ao argumento de que está desempregado, não possuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições financeiras de pagar pedágio para realizar o tratamento de saúde
diariamente, de um lado, e de outro, o inequívoco direito fundamental à livre
locomoção inviabilizado pela ré ao instalar praça de pedágio causando
encravamento da população da zona rural do Município de Marília sem
disponibilizar rota alternativa, postularam os autores a concessão de tutela de
urgência e, no mérito, a procedência da ação a fim de que seja a concessionária ré
compelida a isentá-los do pagamento da tarifa questionada em razão da
construção da praça de pedágio na Rodovia SP-333, km 315 + 130 m.
Como dito alhures, a ação foi julgada procedente e,
inconformada, insurge-se a ré.
Postas estas considerações iniciais, não há falar em
possibilidade de inclusão da ARTESP - Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo no polo passivo
da presente demanda.
Com efeito, o contrato de concessão dos serviços públicos de
operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a
exploração do sistema rodoviário denominado Lote Centro-Oeste Paulista/
Florínea-Igarapava (págs. 93/125), fundado nas normas de regência e em
obediência às disposições contidas no edital de concorrência pública
internacional competente categoricamente afirma na correlata cláusula 6.3 que:
“A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL até a
extinção total da CONCESSÃO, será de responsabilidade exclusiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA a prestação do serviço adequado, mediante a execução
dos SERVIÇOS DELEGADOS e de apoio aos SERVIÇOS
COMPLEMENTARES e outras atividades especificadas neste CONTRATO, nos
termos do regulamento da CONCESSÃO, competindo-lhe a cobrança do
pedágio e dos serviços prestados ao USUÁRIO, nos termos deste CONTRATO”
(pág. 118) (destaques e grifos nossos).
Neste diapasão, o item 1.1 (Objeto), subitem II do edital de
licitação esclarece textualmente que compreendem os serviços delegados objetos
da concessão “Execução, gestão e fiscalização dos SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS a serem obrigatória e ininterruptamente prestados pela
CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, consistentes
nas funções de operação, conservação, ampliação, exploração e manutenção
descritas no CONTRATO e anexos” (destaques e grifos nossos).
Colocando “pá de cal” na questão, a cláusula 9.1 do contrato
administrativo (pág. 119) claramente preconiza a respeito da responsabilidade
pela construção das praças de pedágio que: “As TARIFAS DE PEDÁGIO
poderão ser cobradas dos USUÁRIOS conforme os termos do ANEXO IV, sendo
de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a implantação das
PRAÇAS DE PEDÁGIO e dos demais sistemas de cobrança, físico ou
eletrônico, bem como as atividades e investimentos necessários
correspondentes, além da arrecadação dos valores devidos, conforme os prazos
estabelecidos no ANEXO IV” (destaques e grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Significa dizer, o concessionário atua em nome próprio, por sua
conta e risco, mas no interesse público. Não é mais nem menos diverso do que o
seria a Administração Pública em face do usuário.
Como bem preleciona Marçal Justen Filho: “(...) Perante
terceiros, aparece como se integrasse a Administração Pública, na acepção de
que não se altera o regime jurídico incidente. Como regra, o concessionário está
jungido a idênticos limites que se impõem à Administração Pública. O usuário
relaciona-se com o concessionário tal como se se tratasse do próprio Estado
(...)” (in “Teoria Geral das Concessões do Serviço Público”, Editora Dialética,
São Paulo, 2003, página 74).
Por conseguinte, reputa-se correta a propositura da presente
ação apenas e tão somente em detrimento da concessionária Entrevias
Concessionária de Rodovias S/A.
Outrossim, como bem observado em primeiro grau de jurisdição,
os autores detém legitimidade ativa para ao ajuizamento da presente lide, não se
cogitando também de inadequação da via eleita, como sustentado pela ré nas
razões recursais.
Com efeito, ainda que o direito discutido em juízo amolde-se à
premissa constante do art. 81, I do Código de Defesa de Consumidor- ou seja,
insira-se na categoria de direitos difusos e coletivos- prevalece, em prol dos
autores, a primazia constitucional do princípio do acesso ao Poder Judiciário
versado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noutras palavras, não se cogita plausível que os demandantes
aguardem o ajuizamento de ação civil pública em que se discuta a viabilidade (ou
não) da construção da praça de pedágio no km 315 da Rodovia SP-333 para,
então, obterem a salvaguarda dos correlatos direito.
De mais a mais, o que se admite ad argumentandum, a
propositura de ação civil pública pelo Ministério Público Federal contra a
ARTESP perante a Justiça Especializada Federal com o intuito de discutir a
legalidade da construção da indigitada praça de pedágio identicamente não
justificaria o acolhimento da preliminar.
Com efeito, não somente as partes e o foro, como também a
causa de pedir e o pedido discutidos no Processo no 000400-96.2017.84.03.611
sequer se aproximam do pleito presentemente discutido: com efeito, pugna o
Ministério Público Federal, naquela demanda coletiva promovida contra a
agência reguladora, a redução proporcional da tarifa de pedágio em prol dos
moradores da zona rural em contraponto aos demais usuários da rodovia; neste,
os autores, em ação individual proposta contra a concessionária Entrevias,
pleiteiam a integral isenção tarifária.
Nada, pois, a reparar no decisum guerreado.
Prossigo.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ré
confunde-se com o mérito e assim será analisada.
Entrevias Concessionária de Rodovias S/A sagrou-se vencedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concorrência internacional 03/2016, instaurada pela ARTESP, cujo objetivo
consubstanciava-se na concessão para a prestação de serviços públicos de
operação, manutenção e realização de investimentos necessários para a
exploração do sistema rodoviário denominado Lote Florínea-Igarapava, a par do
que se entrevê das premissas e cláusulas constantes do contrato administrativo
celebrado com o Poder Concedente em data de 06/06/2017 (págs. 93/125).
Sem prejuízo do fato incontroverso de que a Rodovia SP 333
insere-se na malha rodoviária concedida, infere-se do suporte probatório que o
projeto de concessão propriamente dito foi aprovado pelo Conselho Diretor do
Programa Estadual de Desestatização (EDPED) em conformidade com o Decreto
no 61.634/2015 e Lei 9.361/68 justamente porque precedido da necessária
publicidade.
Se não, veja-se a seguinte transcrição dos “Considerações”
constantes do contrato administrativo (págs.99):
“(...)
G) O projeto foi apresentado à sociedade em audiências públicas
realizadas entre os dias 26 de janeiro e a 02 de fevereiro de 2016
nos Municípios de São Paulo, Assis, Capão Bonito, Peruíbe,
Araraquara, previamente comunicadas por publicação no DOE-
SP do dia 8 de janeiro de 2016, no Jornal O Estado de São
Paulo, de 09 de janeiro de 2016, pg. B-5, de grande circulação
no Estado, e em jornais regionais, além da divulgação nos sítios
eletrônicos www.parcerias.sp.gov.br e www.artesp.sp.gov.br. A
transcrição do áudio das audiências públicas está disponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para ACESSO no site www.artesp.sp.gov.br.
H) As minutas de EDITAL DE LICITAÇÃO e CONTRATO, assim
como o estudo de pré-viabilidade relacionados a esta
CONCESSÃO ONEROSA, foram submetidos à consulta pública,
com acesso publicado no DOE, no dia 21 de maio de 2016, e
disponibilizados a todos os interessados no sítio eletrônico
www.artesp.sp.gov.br, durante o período de 23 de maio de 2016 e
22 de junho de 2016.
I) Após a análise de todas as contribuições recebidas em sede de
Audiências e Consultas Públicas, os ajustes necessários e as
contribuições pertinentes foram inseridas nos documentos
oficiais, os quais, após a aprovação da ARTESP, conforme Ata de
Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, realizada em
27/10/2016 e após deliberação do CDPED pela inclusão desta
CONCESSÃO ONEROSA no Programa de Desestatização do
Estado de São Paulo, conforme Ata da 221a. Reunião Ordinária,
foram publicados em 5/11/2016 no DOE”
Como se entrevê, a minuta do edital, do contrato e dos
anexos foram submetidos à consulta pública (pág. 99) e aprovados somente
aos 27/10/2016, impondo-se destacar, outrossim, que todos os atos
preparatórios e da concorrência internacional foram publicados pelo Poder
Concedente em jornais de grande circulação.
Além disso, consta expressamente da petição inicial que os
autores tiveram ciência inequívoca da realização das indigitadas audiências
públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se denota, exaurido a contento o princípio da publicidade
dos atos administrativos preconizado pelo art. 37, caput, da Constituição Federal,
bem como oportunizado aos interessados a possibilidade de impugnação ao
edital, não há falar em construção surpresa da praça de pedágio questionada pelos
autores em detrimento dos moradores do Município de Marília, em especial
aqueles residentes na zona rural Vila Bela I, II e III.
Superada referida questão, em que pese caminhar a solução
judicial de primeiro grau para significado do justo valendo-se da equidade, tenho
para mim que referida fonte do direito não é aplicável ao caso concreto à vista da
farta legislação existente a respeito.
Neste diapasão e com respeito aos padecimentos físicos
(enfermidades) experienciadas presentemente pelo coautor Hélio Ricardo, tem-
se, como cediço, que a referência ao pedágio constitui exceção em norma que
estabelece limitações ao poder de tributar, a par do que se infere do art. 150, V,
da Constituição Federal, que considera-o tributo, não obstante sinalize a doutrina
a existência de exceção em se tratando de concessão ou permissão, onde é tratado
como preço público.
Geraldo Ataliba, no entanto, sustenta tratar-se de tributo na
modalidade taxa ao argumento de que criada para remunerar os serviços de
conservação de estrada: “Como a conservação é necessária, em razão do
desgaste, pagarão pelo serviço os usuários, na medida do uso. O art. 150, V, do
Texto Constitucional, dá a essência da materialidade da hipótese de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa taxa: 'pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público'.
Essa descrição é plenamente harmônica com o conceito geral de taxa (art. 145,
II): 'pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição'.” (Geraldo Ataliba e Aires Barreto,
Pedágio Federal, Revista de Direito Tributário 46/90-96; Paulsen, pág. 261).
Para Luciano Amaro também prepondera a natureza tributária do
pedágio, justamente porque o fundamento da sua exigência é análogo ao das
taxas de serviço ou de polícia e da contribuição de melhoria, assim entendida, a
atuação estatal que possa ser referida a um indivíduo ou um grupo de indivíduos
e não de toda a coletividade. Mais precisamente, para referido doutrinador, o fato
gerador do pedágio é a utilização da via pública e não a conservação desta.
E mais: '(...) a utilização há de ser efetiva e não meramente
potencial (simples colocação da via à disposição). Não se pode dizer que o fato
gerador seja 'o serviço' (de restauração) que o Poder Público execute, pois essa
tarefa é meio (para manter a via pública utilizável) e não um fim da atuação
estatal. A utilidade que o Estado propicia ao indivíduo não é o conserto, mas a
utilização da estrada. Noutras palavras, a coisa ou fato estatal a que se liga o
pedágio não é uma prestação de serviço (conserto), é a estrada, com cuja
utilização se concretiza o enlace do indivíduo à obrigação tributária” (Luciano
Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 2a. edição, Ed. Saraiva, 1998, p. 48/50;
Paulsen, pág. 262).
Todavia
e aqui reside o ponto crucial à compreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão - a conservação das rodovias propriamente ditas é considerada serviço,
remunerado pela tarifa prevista nos contratos de concessão. Neste diapasão,
como bem sinaliza Roque Joaquim Volkweiss, não há falar em possibilidade de
privatização do pedágio, como tal considerada a delegação ou concessão de sua
cobrança a particulares, em nome destes.
Com efeito:
“(...) Privatizável, delegável ou terceirizável
esclareça-
se- é, apenas, o serviço de manutenção e de conservação
da via pública capaz de gerar o pedágio. Jamais pode sê-
lo o pedágio propriamente dito, qual seja, o direito de
cobrá-lo para si, como credor, ainda que com o nome
(hoje impróprio) de preço público. O credor (sujeito
ativo) do pedágio repita-se- somente pode ser o Poder
Público, assistindo-lhe, todavia, o direito de, após
arrecadá-lo em seu nome, repassá-lo a terceiros, não
como pedágio, mas como pagamento do preço ajustado
pelos serviços de manutenção e de conservação da via
pública respectiva, segundo o contrato firmado em
decorrência de prévia licitação, atos esses sujeitos,
obviamente, à posterior fiscalização do órgão público
competente. Passam tais empresas privadas (particulares),
assim, a ser meros prestacionistas de serviços públicos
contratados” (destaques e grifos nossos) (Direito Tributário
Nacional, 3a. edição, Porto Alegre: Do Advogado, 2002, p.
111/112; Paulsen, pág. 265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclui-se, por conseguinte, que na seara estrita dos contratos de
concessão e permissão, a natureza jurídica da cobrança de pedágio e não há
divergência saliente nos autos amolda-se a preço público.
É preço público, enfim!
É o preço que se deve pagar pela transposição da praça de
pedágio, independente do quanto em quilometragem o usuário irá percorrer
e, mais ainda, do local em que referida praça estiver situada.
Repita-se: preço público não é taxa de serviço, valendo aqui
lembrar a Súmula 545 do STF segundo a qual não se confundem preços de
serviços e taxas uma vez que os primeiros não são compulsórios.
De mais a mais, a exigência de construção de rota alternativa
não se aplica ao caso concreto justamente porque determinação desse jaez
deve estar prevista em lei, não se podendo olvidar, outrossim, que a presente
questão exige deslinde sob a ótica estrita do Direito Administrativo.
Se não, vejamos.
É necessário lembrar que são dois os bens jurídicos magnos
protegidos pela nossa Constituição Federal, quais sejam, o social e individual,
declarados no seu Preâmbulo:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.(g.n.)
Nesse rumo, o nosso Estado Federativo Republicano, cuja forma
de Governo é Democrática de Direito, organiza-se soberanamente para o
exercício das três funções públicas políticas de Estado, Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, a fim de cumprirem os princípios constitucionais que
regem a proteção do próprio Estado, dos direitos sociais e individuais nas suas
várias categoriais e para tanto gerando normas de Direito Público e de Direito
Privado.
No que nos interessa, se sobressai o Direito Administrativo,
enquanto ramo do Direito Público, cujo arcabouço normativo é derrogatório do
direito comum, ou seja, no que diz respeito aos interesses privados, ou direitos
subjetivos ele prevalece sobre estes.
Em síntese, o Direito Administrativo regra o funcionamento
concreto e executivo da Administração Pública, órgão máximo do Poder
Executivo que, por sua vez, exerce a sua autonomia e independência, encarnando
a Função Pública de Estado Soberano, ao lado dos dois outros Poderes.
Assim sendo, a Administração Pública, em apertada síntese, tem
por objetivo, a realização concreta das necessidades primordiais da sociedade,
constitucionalmente discriminadas como saúde, educação, segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cultura, dentre outras áreas, como foi destacado acima na transcrição do
preâmbulo constitucional e que transmudam-se políticas públicas.
Por óbvio, também a jurisprudência a respeito do tema
presentemente debatido
isto é, a desnecessidade de serviço público que
disponibilize rota alternativa de trânsito, oriunda do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
caminha observando sobredita diretriz porquanto
patente a prevalência do interesse coletivo patenteado pelas normas de
Direito Administrativo, a par do que se entrevê do aresto adiante colacionado:
ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. COBRANÇA
DE PEDÁGIO EM RODOVIA FEDERAL POR EMPRESA
CONCESSIONÁRIA. LEI 9.648/88. DESNECESSIDADE DE
EXISTÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DISPONIBILIZE
GRATUITAMENTE VIA ALTERNATIVA DE TRÂNSITO.
EXIGÊNCIA
SOMENTE
APLICÁVEL
A
SITUAÇÕES
EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI, QUE NÃO É O
CASO DOS AUTOS. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS
PARA O FIM DE RECONHECER LEGÍTIMA A COBRANÇA
DO PEDÁGIO E IMPEDIR A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS.
1. O acórdão recorrido dispôs, para se preservar a legalidade da
cobrança de pedágio de empresa concessionária que administra
rodovia federal, ser necessária a disponibilização de via pública
alternativa e gratuita para os usuários, motivo pelo qual julgou
indevida a exigência de pedágio. Contudo, tal exegese está
equivocada, uma vez que a Lei 9.648/88, que regula a questão
controversa, não faz tal exigência.
2. Com efeito, a disponibilização e oferta de via pública
alternativa e gratuita para os usuários, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatório, somente deve ser imposta quando objeto de
previsão expressa de lei.
3. RECURSOS ESPECIAIS interpostos pela Rodovia das
Cataratas S/A, pelo Estado do Paraná e pela União PROVIDOS
para o fim de reconhecer legítima, na espécie, a cobrança do
pedágio, e impedir a devolução das quantias pagas.
(REsp 617.002/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 490)
(destaques e grifos nossos)
Idêntico entendimento foi esposado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 800, em que se discutia a legalidade do Decreto no
34.417/92, do Estado do Rio Grande do Sul e cuja ementa segue adiante
transcrita:
TRIBUTÁRIO
E
CONSTITUCIONAL.
PEDÁGIO.
NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO
34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias
conservadas pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada
pelo inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988,
não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não
estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio
da legalidade estrita.
2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 800, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 11/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125
DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante se discutisse naquele feito a natureza jurídica do
pedágio, ocasião que restou assente a característica basilar de preço público,
ressaltou o Ministro Relator Teori Zavaski constituir-se fator irrelevante para a
definição em apreço a existência ou não de via alternativa gratuita para o usuário
trafegar justamente porque esta condição não encontra previsão no Texto
Constitucional:
“E, a despeito dos debates na doutrina e na jurisprudência, é
irrelevante também, para a definição da natureza jurídica do
pedágio, a existência ou não de via alternativa gratuita para o
usuário trafegar. Essa condição não está estabelecida na
Constituição. É certo que a cobrança de pedágio pode
importar, indiretamente, em forma de limitar o tráfego de
pessoas. Todavia, essa mesma restrição, e em grau ainda mais
severo, se verifica quando, por insuficiência de recursos, o
Estado não constrói rodovias ou não conserva adequadamente
as que existem. Consciente dessa realidade, a Constituição
Federal autorizou a cobrança de pedágio em rodovias
conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação de
tráfego que tal cobrança possa eventualmente acarretar.
Assim, a contrapartida de oferecimento de via alternativa
gratuita como condição para a cobrança de pedágio não é
uma exigência constitucional. Ela, ademais, não está sequer
prevista em lei ordinária. A Lei 8.987/95, que regulamenta a
concessão e permissão de serviços públicos, nunca impôs tal
exigência. Pelo contrário, nos termos do seu art. 9o, § 1o
(alterado pela Lei 9.648/98), “a tarifa não será subordinada à
legislação
específica
anterior
e
somente
nos
casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser
condicionada à existência de serviço público alternativo e
gratuito para o usuário”. Segundo a jurisprudência firmada nessa
Corte, o elemento nuclear para identificar e distinguir taxa e preço
público é o da compulsoriedade, presente na primeira e ausente na
segunda espécie, como faz certo, aliás, a Súmula 545:
“Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque
estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua
cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em
relação à lei que as instituiu”.
(destaques e grifos nossos)
E outro não poderia ser o deslinde da questão, pouco
importando, neste diapasão, o reconhecimento de repercussão geral sobre a
questão no RE 645.181 (Tema 513) pela Corte Suprema anteriormente ao
julgamento da referida ADI (isto é, aos 15/12/2011), porquanto ausente
determinação de sobrestamento dos feitos em andamento, in verbis:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PEDÁGIO.
UTILIZAÇÃO DE VIAS CONSERVADAS PELO PODER
PÚBLICO.
NÃO-DISPONIBILIZAÇÃO
DE
ESTRADAS
ALTERNATIVAS. LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE PESSOAS
OU BENS. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.
Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à
possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo poder público nos casos em que não são
disponibilizadas estradas alternativas.
(RE 645181-SC, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 15/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084
DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012)
Com efeito, repita-se, a própria Constituição Federal autorizou a
cobrança de pedágio em rodovias conservadas pelo Poder Público, não obstante a
limitação de tráfego que tal cobrança acarreta, in verbis: “Art. 150. É vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)V- estabelecer
limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público”.
D'outra banda, como ressaltado pelo STF no julgamento da ADI
800, a Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessões e permissões da
prestação de serviços públicos, ao tratar da política tarifária em seu art. 9o,
§1odispôs expressamente que: “ A tarifa não será subordinada à legislação
específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua
cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e
gratuito ao usuário”.
Diga-se de passagem, não se argumente possível violação ao
direito constitucional de ir e vir pela simples e notória razão de que é livre o
acesso ao Município de Marília, certo que o preço recai sobre o veículo para
se utilizar da estrada e não sobre a mobilidade das pessoas. Caso fosse aceito
este raciocínio, as pessoas desprovidas de veículo próprio jamais poderiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançar o município em questão, o que não é o caso evidentemente dos autos.
Com efeito, a construção da indigitada praça de pedágio
prevista em contrato de concessão não implica violação ao direito de
locomoção insculpido no art. 5o, XV, CF hábil a justificar a entrega de
prestação jurisdicional por equidade.
E isto porque, em que pese a liberdade de locomoção prevista no
art. 5o, XV, CF segundo o qual é livre a locomoção no território nacional em
tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou dele
sair com seus bens - transmudar-se cláusula pétrea erigida à categoria de direito
fundamental de primeira geração que objetiva a proteção do cidadão contra
arbitrariedade do Estado, resulta evidente da leitura da própria Constituição
Federal que o direito à liberdade de locomoção não é absoluto e, sobre este
aspecto, deve ser exercitado nos termos da lei, que regulará a ação do
Estado e também do cidadão no preciso sistema de “freios e contrapesos”.
Por conseguinte
e colocando uma pá de cal na questão
quaisquer restrições a direitos desse jaez (cláusulas pétreas), a exemplo da
cobrança de pedágio e como era de se esperar, devem constar
expressamente no Texto Constitucional, que, em tais hipóteses, regulará e
delimitará expressamente a ação do Estado.
Amiúde e mais precisamente, além da possibilidade de
cobrança de pedágio nos termos precisos do art. 150, V, CF, o poder público
não poderá produzir novos mecanismos de impedimento de locomoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sendo assim, ao prever a construção de uma praça de
pedágio em consonância com o projeto inicialmente estabelecido para com
a concessionária, ora ré em proveito do qual o princípio da publicidade
foi adequadamente exaurido, nos termos da presente fundamentação-,
conclui-se que o Poder Concedente não desbordou dos limites
constitucionais
inerentes
ao
direito
fundamental
em
comento,
circunstância que inclusive afasta, a meu ver, qualquer possibilidade de
aplicação da equidade como regra de julgamento, sob pena de indevida
ingerência do Poder Judiciário em detrimento do Poder Executivo neste aspecto
exclusivo.
Adequada a premissa legal à hipótese sub examine, conclui-se à
saciedade, que não há disposição, nem infraconstitucional, nem
constitucional (art. 150, V, CF), que determine a contrapartida de
oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança de
pedágio em contraponto à manifesta inexistência de violação ao direito de
locomoção dos moradores dos bairros Vila Bela I, II e III, no caso concreto,
decorrente a implantação da praça de pedágio na Rodovia SP 333, Km 315,
sob concessão de Entrevias Concessionária de Rodovias S/A.
De mais a mais, a questão em apreço é, como dito alhures, objeto
de discussão em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal
contra a ARTESP Processo no 0000400-96.2017.4.03.611-, em trâmite perante
a 3a. Vara Federal da Subseção Judicial de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste diapasão, como bem observado pela ora requerida, a
Desembargadora Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional da 3a. Região,
Dra. Therezinha Castolphi Carzeta, deu provimento ao Pedido de Suspensão
Liminar de Antecipação de Tutela (144) no 5017274-37.2018.4.03.0000 em prol
da agência reguladora aos 31/07/2018, cujos principais trechos do brilhante voto,
adiante transcritos, corroboram as premissas supramencionadas no sentido de não
competir ao Poder Judiciário a instituição de políticas públicas, inviável o
ativismo judicial:
“(...)
Ao Poder Judiciário, nesse sentido, não cabe a instituição de
políticas públicas, mas a tutela de direitos, o que não significa
ser de sua alçada determinar o formato pelo qual o Estado deve
delegar um serviço público, nem quem deve custeá-lo. Exceções
a essa regra devem ser justificadas como intervenções
jurisdicionais aptas à tutela de direitos manifestamente
violados, situação longe de se ver presente no caso dos autos.
Por outro lado, a decisão sob análise pode vir representar óbice
à prestação de serviços públicos afetando, por consequência,
também a economia pública, ao dificultar possivelmente a
formalização de futuras concessões, as quais, mesmo se
contratadas, estariam a gerar custo maior para o erário e, por
óbvio, para o usuário de modo a inviabilizar a modicidade da
tarifa que se objetiva com esse modelo.
A intervenção jurisdicional no equilíbrio econômico-financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, nos moldes em que feita no caso concreto, estaria a
representar, no futuro, risco a mais um tipo de atividade, cenário
contratualmente traduzido em aumento do preço do serviço.
Dito de outra forma: como o concessionário precisa também se
resguardar da possibilidade do desfalque econômico de decisões
judiciais impeditivas da cobrança de pedágio, acabam sendo
ajustadas expectativas de lucro e prejuízo, considerando o
empreendimento como tendo um maior risco, o que gera um
aumento na remuneração exigida pelo mercado para prestá-lo.
(...)
Em conclusão, tudo avaliado acima está a indicar que a decisão
proferida pelo juízo “a quo” gera potencial dano à ordem e
economia pública, na medida em que, ao substitui-se ao
administrador, tem o condão de acarretar redistribuição dos
custos da concessão, além de afetar a modicidade das tarifas de
futuras concessões, aspectos que colocam em evidência risco na
prestação do serviço público em destaque e, por consequência,
ensejam o deferimento do pedido suspensivo apresentado”.
(destaques e grifos nossos)
Em decorrência do acolhimento do pedido de suspensão liminar
da tutela de urgência deferida em benefício da agência reguladora, determinou
aquela Corte Federal que a suspensão deve ser observada até que
sobrevenha a análise, no mérito, por órgão julgador do Tribunal Regional
da 3a. Região.
Amiúde, a ARTESP e, por conseguinte, a concessionária ré
possuem, agora, autorização judicial para cobrar dos usuários o pedágio na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praça construída na SP 333, Km 315 + 130 metros até que a o mérito da
quaestio seja enfrentada em segundo grau de jurisdição.
Logo, a ação é improcedente.
Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas pela recorrente e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso para julgar a ação improcedente.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18311 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1016310-75.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
S.A.
APELADOS: HELIO RICARDO KAWAMOTO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
CS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto, dou provimento ao recurso para anular a sentença.
Trata-se de ação pela qual os autores pleiteiam a
isenção tarifária em relação ao pedágio instalado pela requerida no km 315
+ 130 metros da rodovia SP-333. Sustentam que são moradores de bairro
rural do município de Marília e que a praça de pedágio foi instalada na
única via de acesso do bairro à cidade, gerando indevida limitação ao
direito de ir e vir dos requerentes, quebra de isonomia em relação aos
demais munícipes, com restrição do acesso dos moradores a elementos
básicos, tais como farmácias, supermercados, bancos e hospitais.
O d. Juízo a quo julgou procedente a demanda,
reconhecendo o encravamento do bairro dos autores e o direito à isenção
tarifária.
Preliminarmente, não se verifica se tratar de
litisconsórcio necessário da ARTESP, tendo em vista que o pedido inicial
se volta apenas a garantir o acesso dos moradores de bairro afastado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade, por meio de isenção em praça de pedágio instalada, e de
responsabilidade exclusiva, da concessionária apelante, a teor do contrato
de concessão.
Por sua vez, a própria concessionária indica que
eventual procedência da demanda não gera o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato (fls.1076/1077), a afastar potencial
interesse da Agência Estadual na demanda.
Ainda, não há que se falar em inadequação da via
eleita, eis que os requeridos perseguem direito individual, de livre
locomoção dentro do município, tendo instruído a ação com elementos
suficientes a sustentar o quanto pleiteado.
Por fim, a preliminar de cerceamento de defesa
merece acolhimento.
A demanda envolve direito à isenção tarifária em
decorrência de possível encravamento do bairro de residência dos autores,
com a criação consequente de tratamento anti-isonômico em relação aos
munícipes de outros bairros.
Entretanto, embora a parte autora alegue a
inexistência de vias alternativas seguras, produzindo prova documental
nesse sentido, a concessionária afirma que existem rotas que ligam o bairro
ao restante do município, sem a necessidade de passar pela praça de
pedágio, também produzindo contraprova por meio documental.
Dessa forma, observa-se que se trata de
divergência fática, cuja solução não é possível apenas por prova
documental, que não permite aferir com segurança a realidade local, sendo
imprescindível para tanto a realização de perícia.
Assim, verifica-se que os elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não são suficientes para a satisfatória resolução da demanda.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal
de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO
Instalação de
praça de pedágio em rodovia estadual

Alegação de tratar-se do único e exclusivo acesso
ao imóvel rural dos autores Pleiteado o direito
à isenção tarifária Cerceamento na produção
de provas Necessidade de avaliação fática do
acesso à propriedade dos autores
Sentença
anulada

Recurso
provido. (AC
no
1017291-07.2018.8.26.0344, Rel. Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
04/08/2020).
Obrigação de fazer. Isenção de tarifa de pedágio.
Garantia de circulação intermunicipal. Imóvel
encravado. Situação de fato reconhecida pelo
magistrado com base em registros extraídos de
outros
autos.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado. Alegação de existência de vias
alternativas de uso gratuito que deve ser
escrutinado em regular instrução processual.
Sentença ora reformada com determinação de
retorno dos autos à origem para produção de
provas. Recurso provido. (AC no 1016199-
91.2018.8.26.0344,
Rel.
Luis
Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito
Público, j. 02/06/2020).
Há incertezas quanto à situação de encravamento
do bairro dos autores e da existência de vias alternativas viáveis para livre
acesso ao Município, se mostrando necessário que haja pronunciamento de
profissional isento e habilitado acerca das rotas existentes, e,
eventualmente, de suas condições de segurança de tráfego.
Nessas circunstâncias, pelo meu voto, anulo a
sentença recorrida, para instrução adequada do feito, com a produção de
prova pericial, para uma apreciação perfeita, justa e equânime da ação,
cujo desfecho reste inequívoco, ainda que para confirmar a procedência do
pedido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, para a devida instrução probatória.
ISABEL COGAN
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
28
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
13737E9D
29
32
Declarações de
Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
1380FF23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016310-75.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.